Tribunal: TJES
Processo: 0021819-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021819-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VALDELINO GONCALVES DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCENTIVO CULTURAL. AUSÊNCIA FORMAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO. INEXISTÊNCIA DE DANO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de ressarcimento ao erário ajuizada em desfavor de Valdelino Gonçalves dos Santos Filho, na qual foi julgado improcedente o pedido de devolução integral dos valores recebidos por incentivo cultural para a realização do projeto “Oficina Grafite nas Escolas”, sob fundamento de que a ausência formal de prestação de contas não configura, por si só, direito ao ressarcimento, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo ao patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação formal de contas enseja, por si só, o dever de ressarcir integralmente os valores públicos recebidos; (ii) estabelecer se há presunção de irregularidade e de dano ao erário pela falta de prestação formal de contas, invertendo o ônus da prova ao beneficiário; (iii) determinar se a comprovação da efetiva execução do projeto cultural afasta a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação documental da execução do projeto financiado com verba pública, incluindo relatório de atividades, notas fiscais e declaração da diretora da escola beneficiada, afasta a caracterização de prejuízo ao erário e inviabiliza o pedido de devolução dos valores.

O inadimplemento formal do dever de prestação de contas, sem demonstração de dano efetivo, não pode ser convertido em sanção patrimonial, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que, nos autos da ação ordinária de ressarcimento ao erário ajuizada em desfavor de
VALDELINO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a ausência de prestação de contas, por si só, não configura direito ao ressarcimento, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo ao patrimônio público.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a Lei Municipal nº 4.573/2007 impõe ao beneficiário do incentivo cultural o dever de prestar contas da aplicação dos recursos públicos recebidos, sendo a omissão nesse dever suficiente para caracterizar o descumprimento da finalidade legal do repasse e ensejar o ressarcimento integral ao erário;
(ii)
a ausência de prestação de contas gera a presunção de irregularidade na aplicação da verba pública, invertendo o ônus probatório em desfavor do beneficiário, o qual não comprovou a realização do projeto “Oficina Grafite nas Escolas”;
(iii)
a sentença desconsiderou que, diante do princípio da proteção ao patrimônio público e da moralidade administrativa, não se pode exigir do ente público prova do prejuízo concreto, quando a própria falta de prestação de contas impede a verificação da regularidade na execução do objeto financiado.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da distribuição do ônus probatório, da suficiência das provas relativas à correta aplicação de recursos públicos e da possibilidade de se presumir prejuízo ao erário a partir da ausência de prestação de contas no âmbito da Lei Municipal nº 4.573/2007.

Ressalta-se, de início, que restou demonstrado nos autos que o apelado Valdelino Gonçalves dos Santos Filho recebeu incentivo financeiro no valor de R$16.723,74 para execução do projeto cultural "Oficina Grafite nas Escolas", por força da Lei Municipal nº 4.573/2007, bem como que não apresentou formalmente a prestação de contas exigida pela legislação municipal.

Todavia, o pleito autoral, consistente na devolução integral dos valores recebidos pelo apelado, não encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos, tampouco no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que repele a presunção automática de dano ao erário fundada apenas na inadimplência formal.

A alegação recursal de que a ausência de prestação de contas enseja,
por si só
, a condenação ao ressarcimento integral dos valores públicos não se sustenta diante da necessidade de demonstração concreta do prejuízo ao patrimônio público, eis que não se admite o dano presumido.

A propósito, decidiu o STJ que o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção. Confira-se:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, SEGUNDO O QUAL NÃO RESTOU COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODIFICAÇÃO DA PREMISSA ADOTADA PELO TRIBUNAL REGIONAL, NO QUE RESPEITA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). .II. Na origem, trata-se de Ação de Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra Hamilton Lima do Carmo Fermin, por ato de improbidade administrativa. Nos termos da Inicial, o ato ímprobo consistiria na ausência de prestação de contas, pelo réu, enquanto Prefeito do Município de São Paulo de Olivença/AM, relativa ao recebimento de recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.(...)
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção"
(STJ, AgInt no RESP 1.451.163/PR, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt no RESP 1.593.170/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2020; AgInt no AREsp 1.229.952/PA, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/06/2020; AgInt no RESP 1.538.079/CE, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2018; RESP 1.413.674/SE, Rel. Ministro OLINDO Menezes (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2016).
IV. No caso, o Juízo de 1º Grau concluiu que "não restou provado nos autos que os recursos não foram aplicados corretamente ou foram objeto de apropriação ilícita, até porque a mera imputação de débito ao Réu pelo Tribunal de Contas da União, como decorrência exclusiva da não-prestação de contas, e sua respectiva cobrança, nos termos do art. 28, da Lei nº 8.443/1992; não autoriza a conclusão acerca de não-aplicação, desvio ou apropriação. Dentro desse contexto, não vejo fundamento para a incidência da sanção de ressarcimento do dano nem da sanção de multa civil". Do mesmo modo, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que "para a aplicação da sanção de ressarcimento integral do dano, prevista no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, necessária a comprovação efetiva do dano causado, não sendo suficiente a mera presunção de que os recursos não foram aplicados corretamente". Por sua vez, nas razões recursais, o Parquet federal defende que "constatou-se nos autos prejuízo, conforme apontado nos documentos de folhas 03/04 do volume anexo, que informam a existência de dano ao erário". Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula nº 7/STJ. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 1.409.451; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 09/05/2022)

No caso concreto, o apelante limitou-se a afirmar a omissão na apresentação da prestação de contas, sem, contudo, superar o relatório de atividades apresentado pelo apelado em sua contestação (fls. 109/151),
relatório este que não foi objeto de qualquer impugnação pelo ente público
.

Pontue-se que o referido relatório de fls. 109/151, o qual contém registro pormenorizado da execução do projeto cultural "Oficina Grafite nas Escolas", inclusive fotográfico, encontra-se acompanhado de notas fiscais relativas aos gastos e declaração firmada pela Diretora de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Terra Vermelha Terra Vermelha, Sra. Dinaura Siqueira Gomes Pereira, declarando “
que o projeto Grafite nas Escolas foi realizado com êxito sob a coordenação de Valdelilno Gonçalves dos Santos Filho e Renata Apolinário, como atividade de Cultura e Arte extracurricular com estudantes de nossa instituição
” (fls. 150).

O dever de prestar contas, embora de indiscutível relevância para assegurar a transparência e o controle social sobre a destinação de recursos públicos, não pode ser confundido com prova inequívoca de dano, sob pena de se desvirtuar o regime jurídico do ressarcimento e de se admitir a devolução de valores públicos com base em presunção absoluta, em afronta ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

De fato, conforme reiterado em contrarrazões, é verossímil a alegação do apelado no sentido de que entendeu suficiente prestar contas “à comunidade e ao administrador da unidade que lhe serviu de suporte” (id. 10876875), pois, como frisado, há relatório de atividades inclusive acompanhado de declaração da Diretora da instituição pública de ensino, declaração estada datada de 01/11/2011, portanto, contemporânea ao calendário de execução do projeto denominado "Oficina Grafite nas Escolas";

O argumento recursal de que o dever de transparência e a proteção ao patrimônio público autorizam o ressarcimento automático ignora que a responsabilização por dano ao erário deve ocorrer quando há efetivo prejuízo ao ente público, o que não houve no caso diante da comprovação da realização do projeto para o qual a verba pública foi destinada, sob pena de se transformar o inadimplemento formal em verdadeira sanção patrimonial desprovida de respaldo em provas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)